Tribunal: STF
Processo: Rcl 82543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por RedeSaúde Cooperativa de Trabalho, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000760-54.2021.5.05.0193, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 66/DF, ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. A reclamante narra que, no âmbito de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, houve o “indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) ANA CLAUDIA CORREIA DE AZEVEDO, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 31/08/2007 a Julho de 2020”.
    3. Argumenta que “não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante)”, a qual filiada a beneficiária. 

    4. Sustenta que a decisão reclamada adotou a tese de “presunção de fraude do contrato civil empresarial de prestação de serviços através de COOPERADOS filiados a uma Cooperativa que prestava os serviços requisitados pelo Município de Feira de Santana (BA), em claro desvirtuamento da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional qualquer tipo de terceirização e estabeleceu a possibilidade de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte, com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:


“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 32, p. 3-6; grifos originais):

“(...) II. 2 - DA NATUREZA DO VÍNCULO. DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE COOPERATIVA. DAS VERBAS RESCISÓRIAS.
(...)
Inicialmente, cabe a consideração de que, em razão do princípio da primazia da realidade, diante da divergência entre o vínculo formal e a realidade fática contratual, a preferência deve ser dada ao que ocorre no terreno dos fatos, até mesmo porque a vedação constante da CLT, no parágrafo único do art. 442 faz com que gere mera presunção juris tantum da ausência de relação de emprego quando da existência de relação contratual cooperativista, cabendo, portanto prova em sentido contrário.
Desta maneira, se comprovada que na realidade fática do vínculo contratual a relação era de emprego, ou até mesmo se comprovado no campo fático que a situação a contrário sensu não se revestia em efetiva prestação de trabalho cooperativista, aludida presunção é descaracterizada declarando-se a inexistência da relação cooperativista e sendo reconhecida a relação de emprego.
Assim, deve ser verificado no campo fático se, no caso sob análise, o labor prestado se reveste em uma atividade cooperativista ou se resta configurada a relação empregatícia. Ou seja, ainda que haja uma mínima aparência de licitude ao suposto vínculo cooperado, a realidade da contratação pode e deve ser investigada também pela observância do preenchimento ou não dos objetivos do real cooperativismo, pelas próprias circunstâncias da realidade fática retratada nos autos.
Cumpre destacar, que no momento em que a reclamada não nega a prestação de serviço pela com a reclamante a mesma atrai para si o ônus de comprovar que aludida relação não era de emprego. 
(...)
A Reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o vínculo da reclamante não era de emprego, muito pelo contrário, a documentação apresentada comprova que a reclamante recebia remuneração fixa.
Conquanto a documentação acostada (convocações para assembleias gerais nos jornais, cursos, atas das assembleias, fotos de eventos promovidos pelas cooperativas) ateste que a demandada cumpria em parte os passos determinados na lei do cooperativismo, disponibilizando benefícios, recolhendo contribuição previdenciária do cooperado como autônomo, não há nos autos provas acerca da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa, ou mesmo de que os cooperados eram consultados quanto ao interesse e viabilidade dos contratos firmados.
Da análise de todo conjunto probatório, tem-se que o trabalho da parte autora, na cooperativa, não lhe rendeu maior destaque profissional, a ponto de perceber mais do que receberia se trabalhasse na mesma função de forma isolada ou como empregado de alguma empresa. Destaque-se que as próprias “declarações de honorários”, que não passam de contracheques, confirma que a Reclamante recebia remuneração fixa.
Em uma verdadeira associação cooperativa, seus integrantes arcam com as perdas e compartilham os ganhos auferidos, o que não se verifica no caso concreto. Aqui, não há o menor indício de efetiva divisão de lucros, nem mesmo participação da parte autora em assembleia que trate das finanças da cooperativa, tanto que a testemunha assinalou que auferia remuneração fixa. Tal prática não se coaduna com uma autêntica cooperativa.
De mais a mais, os benefícios de seguro de vida, plano odontológico, convênios das mais diversas espécies não impressionam e em nada se diferenciam de vantagens comumente ofertadas pelos empregadores aos trabalhadores celetistas.
Vale esclarecer que, no caso em tela, trata-se de contratação de mão-de-obra por meio de cooperativa e que não é lícito a uma verdadeira cooperativa, por princípio, destinar-se a atender interesses de terceiros atuando como uma mera empresa intermediadora de mão-de-obra, como se vê na hipótese em tela. Ao contrário, seu objetivo principal deve resguardar, sem a menor sombra de dúvidas, o propósito de desenvolver a solidariedade e a melhoria da condição social de seus participantes, o que em nenhum momento fora demonstrado nos autos, o que por si só já desconfigura a licitude da cooperativa. Desta forma, a terceirização de serviços permitida na legislação própria das cooperativas não pode fraudar o sistema protetor trabalhista, camuflando autênticos contratos de emprego.
Em resumo, não é lícito à cooperativa atuar como intermediadora de mão-de-obra, mostrando-se claro o desvirtuamento da finalidade da cooperativa instituída, uma vez que visa, em verdade, a colocação do associado à disposição de empresas tomadoras de serviços, funcionando a cooperativa como uma verdadeira agência de serviços.
Concluo, pois, que a cooperativa em questão funcionava como mera intermediadora de mão-de-obra (art. 5º), admitindo e subordinando trabalhadores e submetendo-os a um tomador. Nesses termos, reconhece-se a nulidade da relação cooperada, ao passo que entende este Juízo presentes os elementos ínsitos a relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT).
Tratando-se de incontroversa intermediação de mão-de-obra via cooperativa, DECLARO, na hipótese em tela, a nulidade do vínculo cooperado. (...)”


    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a cooperativa reclamante e a beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. 

    15. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    17. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    18. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    19. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.
    20. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0000760-54.2021.5.05.0193 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator